Tribunal: TJDFT
Processo: 0711449-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO VALOR PARA POUPANÇA DE MESMA TITULARIDADE. TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS . FRAUDE. PARECER DO BANCO FAVORÁVEL À RESTITUIÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO. QUANTIA OBJETO DO EMPRÉSTIMO RETIDA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA DAS PARCELAS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se os elementos de prova dos autos (ID 42317880 - Págs. 1 a 3) corroboram a hipossuficiência econômica da parte, adequado o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça rejeitada.
2. Não se confundem nos autos o empréstimo de R$ 4.700,00 e as transferências via pix e doc ocorridas horas depois. Quanto ao empréstimo, a alegação do consumidor de que o negócio foi fraudulento é infirmado pelo fato de que logo depois de o valor ser creditado na conta, o autor transferiu R$ 1.750,00 para a sua conta poupança. Quanto às transferências via pix e doc no total de R$ 3.000,00, dúvida não há de que essas foram promovidas mediante fraude e tanto é assim que o banco reconheceu a fraude e restituiu o valor, depositando R$ 3.000,00 na mesma conta de onde foram subtraídos (ID 42064738).
3. Se o autor recebeu R$ 4.700.00 título de empréstimo e usufruiu integralmente do valor, mostra-se imprópria a pretensão de declarar a nulidade do negócio.
4. Inexistindo elementos de prova que maculem a higidez do contrato de empréstimo, deve ser mantida a sentença que reconheceu o exercício regular do direito da instituição financeira ao cobrar as parcelas não pagas e incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa.